Tribunal: TJDFT
Processo: 0714692-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GEAP. RECUSA NA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO PRESCRITO AO PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À OFENSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano moral indenizável pressupõe abalo psíquico intenso e se configura quando alguém é afligido injustamente, causando-lhe dor, frustração, constrangimento, tristeza, angústia ou outro sentimento negativo.
2. Para haver compensação por danos morais, é preciso aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade da vítima.
3. O arbitramento da indenização por danos morais deve seguir os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Logo, a soma não pode provocar o enriquecimento da vítima, nem se tornar inexpressiva para o ofensor.
4. Demonstrado que o valor da condenação está em consonância com indenizações arbitradas em situações semelhantes, deve ser mantido.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.